Tribunal: TJMT
Processo: 1029423-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029423-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA - CPF: 048.891.381-02 (APELADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER ALVO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE NOVA APREENSÃO DO VEICULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
- Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.931/04).

II
- Levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente/apelante na inicial, e que o referido depósito abrange as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios indicados na petição inicial, há que se concluir, inexoravelmente, que a dívida pendente foi quitada pelo devedor/apelado em sua totalidade, não remanescendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado, tal como pretende o credor/apelante.

III
- O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no § 2o do art. 3o, do Decreto Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, não inclui as despesas e custas processuais, porquanto inexistente a sucumbência, sendo que estas serão devidas quando do julgamento do processo em sentença, como foi feito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, no 1029423-86.2017.8.11.0041, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, movida por BANCO BRADESCO SA, contra LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA.

Na origem, a parte autora alegou, em síntese, que firmou com o requerido, contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, para aquisição de bem móvel, descrito na exordial, relatando que o réu deixou de adimplir as parcelas do crédito pactuado.

Requer a concessão de liminar, para apreensão do veiculo relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas processuais e honorários advocatícios.

No id. 10462325, foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos representantes legais do autor (id. 10684477).

Devidamente citado, o devedor fiduciário manifestou-se (id. 10751013), requerendo a purgação da mora, assim como a imediata restituição do bem móvel.

A purgação foi deferida, e em sentença, tendo em vista o principio da causalidade, o juiz de piso condenou o devedor fiduciário ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformado com a sentença, a instituição bancária apresentou recurso de apelação aduzindo que;
(i)
o pagamento integral da divida deve conter o pagamento de honorários e custas;
(ii)
que o apelado realizou o depósito no valor de R$ 14.408,28 (quatorze mil, quatrocentos e oito reais e vinte e oito centavos), contudo, deverá complementar o depósito referente às custas processuais e honorários advocatícios, que totalizam a quantia de R$ 3.604,33 (três mil, seiscentos e quatro e trinta e três centavos);
(iii)
requerer a anulação da a sentença, determinando o prosseguimento do feito com a intimação do apelado para efetuar a complementação do pagamento do débito atualizado equivalente a R$ 3.604,33 (três mil, seiscentos e quatro e trinta e três centavos), sob pena de ser restabelecida a liminar e consolidada a posse e propriedade do bem em favor do autor.

Intimado, o devedor fiduciário deixou de apresentar contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020